Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-52.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800322-52.2022.8.14.0130

APELANTE: ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO DE SEGURO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANOS MORAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurada contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência contratual cumulada com restituição e compensação por danos morais, relacionada a descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A seguradora não apresentou o contrato ou comprovante de pagamento que justificasse os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a devolução dos valores descontados, à luz da ausência de comprovação da contratação de seguro pela segurada, e se estão configurados os danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora não apresentou prova da contratação do seguro, devendo suportar o ônus da prova.
4. Dano moral configurado em razão dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da contratação de seguro pela segurada enseja a devolução simples dos valores descontados indevidamente. 2. O dano moral é configurado quando há descontos indevidos em verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42
;
Súmula nº 43 e nº 54 do STJ
;
art. 398 do CC
.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800322-52.2022.8.14.0130

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ROSA MARIA BARBOSA DOS SANTOS
(
ADV. WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR - OAB/MA Nº 12.234
)

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA
(
ADV. MARCOS ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - OAB/BA Nº 16.021)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rosa Maria Barbosa dos Santos
, em face da
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência Contratual cumulada com Restituição Material e Compensação por Danos Morais, movida contra
Zurich Minas Brasil Seguros S/A
.

Na origem, a
ação declaratória
foi proposta pela apelante, alegando que sofria descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem jamais ter contratado qualquer serviço de seguro com a apelada. A autora buscava a declaração de inexistência do contrato, a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a compensação por danos morais.

O
Juízo de primeiro grau
entendeu que a relação contratual era válida, considerando os sucessivos descontos no benefício da autora e a ausência de prova cabal de ilicitude. Assim, a sentença rejeitou os pedidos da parte autora e a condenou por litigância de má-fé.

Em suas
razões de apelação
(ID 14178957), a recorrente sustenta que jamais contratou o seguro cuja cobrança lhe era imposta. Alega que é pessoa idosa, analfabeta e que, por sua condição de vulnerabilidade, fora induzida a erro, sendo, portanto, nula qualquer contratação que tenha ocorrido sem seu pleno conhecimento. Afirma que a parte apelada não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência de contrato válido. Por fim, pleiteia a reforma integral da sentença, com a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas
contrarrazões
(ID 14178960), a recorrida
Zurich Minas Brasil Seguros S/A
defende a manutenção da sentença. Alega que a contratação ocorreu de forma legítima, por meio da estipulante
AMA – Associação de Assistência aos Servidores Públicos do Brasil
,
que forneceu os dados da autora e viabilizou o seguro. Informa que a autora assinou o termo de adesão, o que atesta a regularidade da contratação. A seguradora também sustenta que, mesmo que a apelante não tenha compreendido totalmente os termos do contrato, este foi cumprido regularmente e o prêmio foi pago, não havendo que se falar em nulidade ou devolução dos valores.

A empresa ainda argumenta que todos os valores foram restituídos administrativamente e que a autora aceitou tacitamente a contratação ao não se insurgir contra os descontos de imediato. Por fim, pede que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A apelada alega que,
no que tange a contratação do seguro, o prêmio foi pago e a segurada estará acobertada durante toda a vigência do contrato. Ademais, aduz que recebeu da AMA – ASS. M. ASS. SERV. PUB. BRASIL todos os documentos e dados da demandante, inclusive o termo de adesão assinado pela mesma, o que corrobora e atesta a legalidade da contratação, das cobranças e do seguro existente.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que a apelante demonstrou estar sofrendo descontos relativos ao Zurich Seguros, conforme extrato de ID. 14178941, contudo,
a seguradora não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo sequer juntado aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte, bem como o comprovante de pagamento do prêmio à apelante.

Nesse sentido, sabe-se que é necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados e, não tendo a seguradora juntado aos autos o contrato de adesão ao Zurich Seguros, deve a apelada suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças, sendo este entendimento já firmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1414764/PR.

Desse modo,
diante da ausência da comprovação da contratação, determino a desconstituição

do contrato e a devolução dos valores descontados,
de forma simples
, nos termos do art. 42 do CDC
, pelo índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC).

Assim, registro que o STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
paradigma,
autoriza-se a repetição do indébito em dobro, senão deve ocorrer na forma
simples.

De mais a mais, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da apelante com origem em contrato que não firmou trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
sobretudo considerando o valor objeto do contrato,

com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados.

Para finalizar, faz-se necessário
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho realizado em sede de 1º e 2º grau.

Com força nessas considerações,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação, a fim de:

a)
declarar a inexistência da relação contratual em questão
, com o restabelecimento do
status quo ante
;

b)
condenar a apelada à restituição dos valores descontados, que deve ocorrer de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com índice INPC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela - Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC)
.
Em

havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do
decisum
EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro;

c)
condenar a apelada em danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária desde o arbitramento neste
decisum
(Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto, Súmula nº 54 do STJ), pelo índice INPC;

d)
inverter os ônus sucumbenciais,
condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/11/2024